Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724688-18.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA PACIENTE: JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo detento JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA, filho de Kleber Alberto Silva e de Maria Lucia dos Santos Rodrigues, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais. No documento, que serve de inicial, endereçado originalmente ao Supremo Tribunal Federal mediante carta manuscrita, alega a inconstitucionalidade do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/1990, que determina a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para apenado primário e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para condenados aos crimes previstos nesta Lei, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional veio acompanhado apenas do atestado de pena como documento comprobatório da situação processual do detento (ID 17897383), ora impetrante/paciente, não constando nenhuma eventual decisão do Juízo das Execuções. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 21 de julho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator